Tribunal: TJSP
Processo: 2066812-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2066812-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante Q1
COMERCIAL DE ROUPAS S.A., é embargado MODESTO RUBIDO CASAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066812-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.375
2
COMARCA DE GUARUJÁ – 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A (em recuperação
judicial)
EMBARGADO: MODESTO RUBIDO CASAS
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.375
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
132/134, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão e
contradição).
Resposta recursal, a fls. 20/21.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
não há o que suprir em sede de embargos declaratórios, inexistindo omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com fundamentos
perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066812-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.375
3
Com a devida vênia, invocada aplicação da teoria da
imprevisão, tomando limites de grave pandemia, não cabe cogitar na espécie,
aqui diante de situação jurídica precedentemente consolidada, com decreto de
despejo, dando por resolvido negócio de locação não residencial, e, assim, por
força de substancial inadimplência de alugueres e encargos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator